Tribunal: TJMT
Processo: 0011901-81.2011.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011901-81.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALZIRA ROCHA - CPF: 871.626.601-34 (APELANTE), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), MPEMT - CÁCERES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – CARGO NÃO ENQUADRADO COMO TÉCNICO OU CIENTÍFICO – FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO – DECLARAÇÃO FALSA FIRMADA NO ATO DE POSSE – DOLO GENÉRICO DEVIDAMENTE COMPROVADO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição da República Federativa do Brasil veda a acumulação de cargos públicos, excetuando as hipóteses previstas no artigo 37, inciso XVI, quais sejam, 02 (dois) cargos de professor ou, um cargo de professor com outro técnico ou científico ou ainda 02 (dois) cargos privativos da área de saúde, e desde que, entre eles, haja a compatibilidade de horários.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau. (RMS 57.846/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, Dje 11/10/2019).

Configura ato de improbidade que viola os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da Lei no 8.429/92) a acumulação indevida de cargos públicos.

O dolo exigido para a configuração do ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública, no entanto, é apenas o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALZIA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alzira Rocha, em face da sentença proferida nos autos n° 0011901-81.2011.811.0006, que julgou procedente o pedido para reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa, previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92, sujeitando a apelante ao pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes a sua maior remuneração de professora junto ao Município de Cáceres, nos termos do artigo 12, III, da Lei no 8.429/92, devidamente atualizado pela correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a legalidade na acumulação dos cargos de professor e de agente profissional, uma vez que este último corresponde a cargo técnico/científico.

Afirma que não há dano ao erário, pois desempenhou ambas as funções, fato que alega ter sido reconhecido pela sentença atacada, que reconheceu que o trabalho foi efetivamente prestado.

Assevera, também, a ausência de dolo ou culpa da apelante, de modo que os fatos narrados nos autos não se passam de uma ocorrência de infração administrativa.

Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação (ID. 3341419/3341420)

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID. 3341424/3341426), o Estado de Mato Grosso (ID. 3341430/3341431) e o Município de Cáceres (ID. 3341433) pugnaram pelo improvimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 7993165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto Alzira Rocha, em face da sentença proferida nos autos n° 0011901-81.2011.811.0006, que julgou procedente o pedido para reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa, previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92, sujeitando a apelante ao pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes a sua maior remuneração de professora junto ao Município de Cáceres, nos termos do artigo 12, III, da Lei no 8.429/92, devidamente atualizado pela correção monetária e juros de mora.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação por ato de improbidade administrativa em desfavor da apelante, em decorrência da acumulação irregular de cargos públicos, porquanto, estaria ocupando, concomitantemente, os cargos de Professora no Município de Cáceres e Agente Prisional no Estado de Mato Grosso.

Processados os autos, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos e condenou a apelante à pena de multa civil, no valor de 10 (dez) vezes a maior remuneração percebida no cargo de professora, pela violação ao artigo 11 da Lei no 8.429/92.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação sustentando, em breve síntese, a legalidade da acumulação nos cargos, ausência de dano ao erário, ausência de dolo ou culpa e que a conduta praticada configura mera irregularidade administrativa.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, incisos XVI e XVII, veda as acumulações remuneradas de cargos, empregos e funções na Administração direta e nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

Desse modo, cumpre verificar, no caso em tela, se o cargo de agente prisional, que a apelante acumula com o de professor tem, ou não, natureza técnica ou científica.

Nesse diapasão, destaco que a Lei Estadual no 8.260/2004, vigente à época da posse da apelante, que dispunha sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, não exigia conhecimento técnico ou científico para o cargo ocupado pela apelante, eis que o artigo 4o, II, exigia apenas o ensino médico como condição de ingresso,
in verbis:

Art. 4° A Carreira dos Profissionais do Sistema Prisional compreende os seguintes cargos de provimento efetivo:

I - Técnico do Sistema Prisional, composto pelos servidores com formação em nível superior completo;

II — Agente Prisional, composto pelos servidores com formação em nível médio complete; (...)

§ 2° São atribuições do Agente Prisional do Sistema Prisional: atendimento, vigilância, custodia, guarda, assistência e orientação de pessoas recolhidas junto ao Sistema Prisional.

Assim, o cargo de agente prisional, ao contrário do que sustenta o Apelante, não deve ser considerado técnico ou científico, já que para o seu exercício não era exigido conhecimento específico, mas apenas que o servidor tivesse concluído o Ensino Médio, tratando-se de cargo com atribuições de natureza meramente administrativa.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o cargo técnico requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No caso dos professores, a Constituição, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 2.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau. Precedentes
: AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 24/04/2018; EDcl no REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 01/12/2018; RMS 33.056/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Tirma, Dje 26/09/2011; RMS 20.033/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, Dje 12/03/2007, p. 261; RMS 20.394/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, Dje 19/03/2007, p. 363. 3. No caso concreto, o cargo exercigo pela recorrente – Agente Educacional II – não pode ser considerado como técnico, considerando o disposto no artigp 7o da Lei Complementar Estadual 123/2008, o qual estabelece que as atribuições do cargo são de administração escolar, de operação de multimeio escolares – atividades meramente burocráticas, cujo ingresso requer apenas o ensino médio completo. 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 57.846/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, Dje 11/10/2019). (Destaquei)

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE IMPOSSIBILIDADE, CARGO TÉCNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 2. Para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde é exigido apenas o nível fundamental de escolaridade, o que afasta o enquadramento do cargo como técnico, já que pode ser exercido por profissional de qualquer área de formação acadêmica, ou mesmo sem nenhuma formação educacional para além da elementar. 3. O fato de a Lei no 11.350/2006, que regulamenta a atividade do agente comunitário de saúde, determinar como requisito para o ingresso no cargo a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada (Art. 6o, II) não caracteriza o cargo como de natureza técnica ou científica.
4. Não havendo a comprovação de que um dos cargos ocupados é técnico ou científico, não há direito à acumulação com o cargo de professor.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp 1602494/DF, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, Dje 02/12/2019). (Destaquei)

Nessa esteira, resta evidente que o exercício do cargo de Agente Prisional de forma concomitante com o cargo de Professor no Município de Cáceres configura ilegalidade, pois não se enquadra em nenhuma das exceções constitucionalmente previstas e as suas atribuições não o tornam técnico ou científico.

Ademais, necessário ressaltar que a alteração legislativa provocada pela edição da Lei Complementar no 389/2010, que reestruturou a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, passando a exigir a formação de nível superior para o cargo de Agente Penitenciário (nova denominação do cargo de agente prisional), não tem o condão de afastar a ilegalidade da cumulação do referidos cargos, tendo em vista que, à época dos fatos, o exercício do cargo de Agente Prisional exigia tão somente a conclusão do Ensino Médio.

Quanto ao dolo na conduta da apelante, este restou devidamente comprovado nos autos, haja vista que no momento de sua posse no cargo de Agente Prisional firmou declaração no sentido de que não exercia ou recebia proventos de cargo, emprego ou função pública, quando, na verdade, já ocupava o cargo público de professora no Município de Cáceres (ID. 3341049).

Esta omissão da Apelante, de forma deliberada, quanto à acumulação de cargos, violou os princípios da Administração Pública, em especial, o da Legalidade, da Moralidade e da Lealdade às Instituições, dado que tinha conhecimento da vedação constitucional.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, DA LEI No 8.429/92. CUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. PRESENÇA DE ELEMENTO SUBJETIVO CONSTATADA A PARTIR DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. A jurisprudência pacífica desse Tribunal orienta que, para a configuração de ato de improbidade subsumível ao art. 11, da Lei no 8.429/92, é necessária a presença de dolo, ainda que genérico. Por outro lado, é dispensada a demonstração de prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito. 2. No caso em específico, conforme bem salientado pelo próprio acórdão e ressaltado na decisão ora agravada, a parte ora Agravante firmou declaração não correspondente à verdade de que não ocupava outro cargo público além do já permitido constitucionalmente.
3. Assim, a partir dos elementos exclusivamente trazidos pelo acórdão recorrido, foi demonstrada a presença de dolo, traduzido na circunstância de que o Agravante sabia ou deveria saber da inviabilidade de acumulação de três cargos públicos e, mesmo assim firmou declaração pública e oficial em sentido contrário, não correspondente à verdade. 4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1711374/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018). (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR EFETIVO DA UNEMAT E DO PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE (OFICIAL DE JUSTIÇA) – ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA – FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO – DECLARAÇÃO FALSA FIRMADA NO ATO DE POSSE – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – IRRELEVÂNCIA – CONDUTA DOLOSA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – MULTA CIVIL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a acumulação de cargos públicos, excetuando-se apenas as hipóteses taxativas, previstas no artigo 37, inciso XVI, quais sejam, 02 (dois) cargos de professor ou, um cargo de professor com outro técnico ou científico ou ainda 02 (dois) cargos privativos da área de saúde, e desde que, entre eles, haja a compatibilidade de horários. Comprovado que o Requerido, ao tomar posse no cargo de Professor da UNEMAT, firmou declaração, omitindo que exercia o cargo de Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que não tem natureza técnico ou científico, pois exige tão somente a formação de nível de médio, resta configurada a prática de ato de improbidade administrativa, descrita no artigo 11, caput, da LIA (violação aos princípios da Administração Pública). A sanção concernente à multa civil deve ser reduzida, para se adequar as peculiaridades do caso, quando se constatar que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não foram observados”
. (N.U 0003234-04.2014.8.11.0006, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

Ressalte-se, por outro lado, que o dolo exigido pela Lei no 8.429/92, ao revés do alegado pela apelante, não é o específico, mas sim o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente público conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

Sobre essa questão, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que – in
verbis:

“
o elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que gere o indevido enriquecimento ou que atente contra os princípios da Administração Pública
, não se exigindo a presença de intenção específica, pois a atuação deliberada em desrespeito ao patrimônio público e às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo”.
(STJ-1a T. – AgRg no AREsp 20747/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.11.2011, DJe 23.11.2011). (Destaquei)

A exigência de demonstração cabal da intenção, isto é, do dolo do agente público em praticar o ato de improbidade administrativa, acabaria, na verdade, por impedir a aplicação da Lei no 8.429/92, visto que, regra geral, os ímprobos buscam, a todo modo, encobertar os seus atos ilícitos.

Nesse sentido, aliás, o Tribunal da Cidadania já decidiu que:

“(...)
a prova do móvel do agente pode se tornar impossível se se impuser que o dolo seja demonstrado de forma inafastável, extreme de dúvidas
. Pelas limitações de tempo e de procedimento mesmo, inerentes ao Direito Processual, não é factível exigir do Ministério Público e da Magistratura uma demonstração cabal, definitiva, mais-que-contundente de dolo, porque isto seria impor ao Processo Civil algo que ele não pode alcançar: a verdade real”
. (STJ-2a T. – REsp 1245765/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/06/2011, DJe 03/08/2011).

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau ao condenar a apelante pela prática de ato de improbidade administrativa que viola os princípios da administração pública, já que presente o elemento subjetivo (dolo genérico), independentemente da ocorrência de enriquecimento ilícito ou dano ao erário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021